Tribunal: TJDFT
Processo: 0704260-60.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FRAÇÃO DE AUMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. SUSBTITUIÇÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra o acórdão que negou provimento, de forma unânime, ao apelo da embargante manter a condenação pelo crime do artigo 133, § 3o, II, do Código Penal (abandono de incapaz), à pena de 10 (dez) meses de detenção, substituída por 2 (duas) restritivas de direito.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a alegação de omissão quanto à correção do cálculo decorrente do aumento de 1/5 da pena, em virtude da continuidade delitiva; e (ii) analisar a alegação de obscuridade quanto à substituição da pena, inferior a 1 (um) ano, por duas penas restritivas de direito.
III. Razões de decidir:
3. Considerando que a pena estava fixada, ne terceira fase, em 8 (oito) meses de detenção, o acréscimo de 1/5 (um quinto) pela prática de três crimes, em continuidade delitiva, resulta na pena de 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, e não 10 (meses), conforme constou da sentença.
4. As práticas delitivas ocorreram em 2021, portanto, antes da Lei 14.344/2022 (Lei Henry Borel), que inseriu o § 2o no art. 226 do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos seguintes termos: “Art. 226, § 2o Nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, é vedada a aplicação de penas de cesta básica ou de outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa.”
5. A pena imposta é inferior a 1 (um) ano, assim, a substituição deve se dar nos moldes artigo 44, §2o, primeira parte, do Código Penal, que prevê: “Art. 44 (...) § 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.”
IV. Dispositivo:
6. Embargos de declaração providos.